Tribunal: STF
Processo: RE 444541
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS “QUINTOS”. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    Cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental.



    É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991.



    Agravo regimental a que se nega provimento.